Tribunal: TJDFT
Processo: 0710387-68.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), o que consubstancia, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que a fixação dos alimentos assenta-se em dois pontos: nas necessidades dos alimentados e nas possibilidades do alimentante. O artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
3. Cumpre ao magistrado, atento às balizas da prudência e do bom senso, considerar a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade.
4. No caso dos autos, pelo conjunto probatório e pela conduta de revelia, pode-se concluir que a situação financeira do alimentante permite a majoração dos alimentos fixados na sentença.
5. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixado.